Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-64.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI sobre transferência de imóvel em integralização de capital - Sentença que concedeu em parte a ordem, determinando a revisão do lançamento para alterar a data do fato gerador – Alegação de que a sentença é extra petita. Não configuração. Possibilidade de revisão do lançamento. Suposta imunidade incondicionada. Descabimento. Julgamento do RE 796.376/SC

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI sobre transferência de imóvel em integralização de capital - Sentença que concedeu em parte a ordem, determinando a revisão do lançamento para alterar a data do fato gerador – Alegação de que a sentença é extra petita. Não configuração. Possibilidade de revisão do lançamento. Suposta imunidade incondicionada. Descabimento. Julgamento do RE 796.376/SC (tema 796), restrito ao alcance da imunidade quando o valor do bem imóvel exceder o limite do capital social a ser integralizado e não à inexigibilidade de prova da atividade preponderante. Sociedade que tem como objeto a locação de bens imóveis. Ausência de receita, por outro lado, que afasta o benefício. Precedente desta Corte. Nulidade do arbitramento da base de cálculo. Não configuração. Recurso não provido.